Tribunal: STF
Processo: ADI 7634
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 210/2023, ARTIGO 2º, INCISOS I E IV, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E À REGRA QUE RESTRINGE O ADICIONAL ÀS OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 155, § 2º, INCISO III; ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ARTIGO 82, § 1º. PRECEDENTES DO STF. CONVALIDAÇÃO DA EXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO, ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.305. NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITÓRIA COMPLEMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. DEFINIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. NORMA IMPUGNADA QUE CRIA TRIBUTO AO ALVEDRIO DA MOLDURA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

    1. As associações requerentes são partes legítimas para propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual que institui tributo sobre o segmento representado, ex vi artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 2º, inciso IX, da Lei 9.868/1999, porquanto verificados, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seu enquadramento como entidades de classe de âmbito nacional e a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação.

    2. A causa petendi e os pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade se credenciam ao conhecimento por esta Corte, máxime porque perfilhados com vistas à aferição da compatibilidade com a Constituição Federal de artigo de lei complementar editada pelo Estado do Rio de Janeiro em momento posterior à promulgação da Lei Maior.

    3. A impugnação autoral se revela suficiente ao conhecimento da ação, não merecendo amparo a preliminar de não conhecimento da ação por ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo, eis que a declaração de inconstitucionalidade da disposição objurgada não deteria o fito de acarretar efeito repristinatório indesejado, mormente por não restabelecer a vigência de norma anterior prescritora da incidência do tributo no contexto que se busca reprovar, revogada expressamente por dispositivo diverso do artigo questionado e autônomo em relação a esse.

    4. O julgamento da ação em conjunto com a ADI nº 7.077, que tem por objeto a impugnação da legislação anterior à questionada nos autos sub examine, vertendo sobre controvérsia análoga, viabiliza o exame, pela Suprema Corte, de todo o complexo normativo a respeito da temática.

    5. O Constituinte de Reforma, imbuído dos misteres de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, mormente sob o prisma da dignidade da pessoa humana, à luz dos artigos 1º, inciso III, e 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal, promulgou, a partir da Emenda Constitucional nº 31/2000, alterada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, o artigo 82 do ADCT, que incumbiu os Estados e o Distrito Federal de instituir e gerir os respectivos Fundos de Combate à Pobreza, dispondo, como fonte de custeio desses, a possível cobrança de adicional de até dois por cento sobre a alíquota de ICMS, a incidir sobre bens e serviços supérfluos, observadas as condições fixadas em lei complementar definidora de normas gerais em sede de ICMS.

    6. A afetação do adicional sobre a alíquota de ICMS a fundo estadual de combate à pobreza tem supedâneo constitucional, com fundamento no artigo 82, § 1º, do ADCT, consubstanciando, assim, exceção constitucional expressa à vedação à vinculação de receita de imposto a órgão, a fundo ou a despesa, estatuída no artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal.

    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.152, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/7/2024, paradigma do Tema 1.305 de repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”, assentando, ao cabo, que restaram convalidadas pela Emenda, inclusive, as leis posteriores a tal reforma, até que sobrevenha a lei complementar.

    8. A Lei Complementar nº 194/2022, ao reformar o Código Tributário Nacional e a Lei Kandir (LC nº 87/1996), inserindo nestes rol de bens e serviços supérfluos, alterou, ex vi artigo 82, § 1º, do ADCT, o regime do adicional de ICMS aos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, tirando do campo de incidência tributária as operações com combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e, ainda, transporte coletivo.

    9. Previamente à Lei Complementar nº 194/2022, o tributo em debate pôde recair indistintamente sobre as operações, não se lhe aplicando a tese fixada pela Corte no RE 714.139, Tema 745 da repercussão geral, no sentido de que as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e comunicações não podem ser superiores às das operações em geral.

    10. Eventual legislação anterior à edição da lei complementar citada, conquanto constitucional, tem cessada a eficácia com a entrada em vigor desse diploma, ao passo em que eventual legislação superveniente que institui a exação sobre os itens essenciais listados na lei complementar se macula de inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 82, § 1º, do ADCT, por ter o legislador desbordado da moldura constitucional do tributo.

    11. A Lei Complementar nº 194/2022, ao incorporar elenco de bens e serviços essenciais na Lei Kandir, definidora das normas gerais aplicáveis ao ICMS, para fins do artigo 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal, vincula o adicional de ICMS destinado aos fundos de combate à pobreza, regido pelo artigo 82, § 1º, do ADCT, que prescreve a restrição da exação aos bens e serviços supérfluos e, ademais, a sua submissão às condições fixadas na lei complementar do ICMS, aludida no primeiro artigo citado.

    12. Em outros termos, a norma do artigo 82, § 1º, do ADCT, ao submeter o adicional de alíquota de ICMS aos fundos de combate à pobreza às condições previstas na lei complementar que fixa as normas gerais do ICMS (Lei Kandir), reclama a aplicação da Lei Complementar nº 194/2022 – que altera o Código Tributário Nacional e a Lei Kandir, elencando bens e serviços essenciais – à citada rubrica vertida ao custeio dos fundos específicos de combate à pobreza, tornando prescindível, portanto, a menção expressa na norma acerca da extensão à exação complementar.

    13. A conclusão suso citada busca amparo, ainda, na jurisprudência desta Corte, à luz dos precedentes no sentido de que o adicional de ICMS destinado aos fundos de combate à pobreza se afigura um plus sobre o ICMS, na esteira do que cabe concluir que, se a lei complementar regente do ICMS lista bens e serviços essenciais, tal disposição deve se trasladar ao adicional de ICMS destinado aos fundos de combate à pobreza, diante da acessoriedade desse e, inclusive, do teor do artigo 82, § 1º, do ADCT.

    14. A discussão tecida na ADPF 984 em torno da Lei Complementar nº 194/2022, sob o enfoque da alíquota de ICMS aplicada a combustíveis, que resultou em acordo de compensação da União aos Estados e Distrito Federal pela perda de arrecadação, não se aplica ao presente caso, ante a moldura estabelecida à luz de sua causa petendi e seu pedido, fixados em torno de abordagem diversa do adicional voltado aos fundos de combate à pobreza previsto no artigo 82, § 1º, do ADCT, objeto desta demanda.

    15. A Lei Complementar n. 210/2023, do Estado do Rio de Janeiro, consubstancia texto editado em 21/7/2023, isto é, em átimo posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 194/2022, inquinando-se da mácula de inconstitucionalidade ao prever a incidência do adicional de ICMS sobre serviços de comunicação, eis que, no momento de sua edição, já não mais se inseria na competência do legislador estadual o poder para instituir o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre, dentre outros bens e serviços, os conexos às comunicações.

    16. Ação direta de inconstitucionalidade PROCEDENTE, para o fim de: (i) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 210/2023, do Estado do Rio de Janeiro, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, para excluir do âmbito de incidência do tributo serviços de comunicação, e; (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, da expressão "e dos serviços de telecomunicação" constante do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 210/2023, do Estado do Rio de Janeiro.

    17. Modulação de efeitos da decisão, ex vi art. 27 da Lei nº 9.868/1999, para que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 210/2023, do Estado do Rio de Janeiro, nos moldes acima, produza efeitos pro futuro, a partir de 1º de janeiro de 2027, ressalvados as ações judiciais e os processos administrativos pendentes e os fatos geradores dissociados de recolhimento no marco temporal citado.